Tribunal: TJPA
Processo: 0810505-55.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810505-55.2020.8.14.0000
PACIENTE: CRISTINA KATIA BRAGA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO FORO DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0810505-55.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: Dr. FERNANDO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA
(DEFENSOR PÚBLICO)
.

PACIENTE: CRISTINA KÁTIA BRAGA DA SILVA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DO FORO DISTRITAL DE ICOARACI.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. REDUÇÃO DA PENA. VETORES DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADOS DE FORMA INIDÔNEA. INADEQUAÇÃO DO
WRIT
. PLEITO QUE DEVERIA SER FORMULADO EM REVISÃO CRIMINAL. NESTE RUMO O
HABEAS CORPUS
NÃO DEVE SER CONHECIDO. DE OFÍCIO, ENTRETANTO, CONHEÇO DA ORDEM, MAS CONSIDERANDO QUE NA APLICAÇÃO DAS PENAS INEXISTE TERATOLOGIA E ATO JUDICIAL ARBITRÁRIO, DENEGO A ORDEM. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Verifica-se que o pleito do impetrante deveria ser requerido em sede de Revisão Criminal, para que fosse possível ser reexaminado;

2.

Não se verifica na decisão de primeiro grau qualquer ato arbitrário ou teratologia na dosimetria da pena (Id. Doc. nº 3890328 - páginas 7 a 13), a ensejar a impetração do
writ
, cujo manejo exige a constatação, de forma inequívoca, de flagrante ilegalidade;

3.

Habeas Corpus
, conhecido de ofício e denegado. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer de ofício da ordem impetrada e denegar na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 16 de novembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor da paciente CRISTINA KATIA BRAGA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci.

Sustenta que a paciente foi condenada à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, tendo a sentença penal condenatória transitado livremente em julgado.

Afirma que a coacta sofre coação ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma, ilegalidade e arbitrariedade da dosimetria da pena, diante da aplicação errônea da pena-base, tendo em vista que os vetores da culpabilidade, das circunstâncias e consequências do crime foram analisadas de forma inidônea pelo juízo sentenciante, bem como não houve a apreciação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Por esses motivos requer, em sede de liminar e no mérito, que seja reconhecida a nulidade da dosimetria da reprimenda e, consequentemente, ao seu redimensionamento.

O pedido de liminar foi indeferido, as informações da autoridade inquinada coatora foram prestadas e acostadas aos autos (Id. Doc. nº 3890326 - páginas 1 a 4), o Órgão Ministerial opinou pelo não conhecimento do
Habeas Corpus
, uma vez que, por não ser a via eleita, para o presente caso, em razão do remédio constitucional ter sido utilizado como substituto recursal, vedado pelos Tribunais Superiores e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público de 2º Grau. Manifesta-se pelo não conhecimento, do presente
Habeas Corpus
, por não ser a via eleita, para o presente caso, em razão do remédio constitucional ter sido utilizado como substituto recursal, vedado pelos Tribunais Superiores e pelo TJE/PA.

Ocorre que o impetrante alega ausência de fundamentação quando da apreciação dos vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, matéria que diz respeito ao controle de legalidade da dosimetria da pena, fato que enseja, inclusive, o conhecimento de ofício do
Habeas Corpus
.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE EXASPERADA EM 2/5 SOBRE O MÍNIMO LEGAL. QUANTUM PROPORCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. TERCEIRA FASE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. WRIT NÃO CONHECIDO, NO PONTO. MERA REITERAÇÃO DO PEDIDO FORMULADO NO HABEAS CORPUS N. 605.976/MS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- A revisão da dosimetria da pena, na via do habeas corpus, somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe de 12/3/2015).

- A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

- Em se tratando de crime de tráfico de drogas, o juiz, ao fixar a pena, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59, do estatuto repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42, da Lei n. 11.343/2006.

- Na hipótese, a pena-base foi exasperada em 2/5 sobre o mínimo legal, devido ao desvalor conferido ao vetor da natureza e expressiva quantidade dos entorpecentes apreendidos - 326kg de maconha e 50kg de skank - fundamentação idônea e que se encontra em consonância ao art. 42, da Lei n. 11.343/2006, e à jurisprudência pacificada desta Corte Superior. Precedentes.

- O pleito de que o agravante fosse beneficiado pela causa de diminuição da pena do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, consistia em mera reiteração do pedido apresentado no Habeas Corpus n. 605.976/MS, já julgado por esta Corte Superior, ocasião na qual se decidiu que, quanto ao ponto, não havia ilegalidade a coartar no decisum da origem.

- Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 617.222/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020)

Afasto a preliminar de não conhecimento suscitada pelo Ministério Público, conhecido o
writ
, verifica-se que não houve qualquer arbitrariedade ou teratologia quando da formação da pena, uma vez que os vetores impugnados foram valorados pela autoridade inquinada coatora com fundamentos adequados, sem que haja teratologia ou ato judicial arbitrário.

Ante o exposto, conheço de ofício da ordem impetrada e a denego, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA), 16 de novembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/11/2020